Tribunal: TJMT
Processo: 1037852-32.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037852-32.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Direito Autoral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COMERCIAL DE ALIMENTOS PANTANAL LTDA - ME - CNPJ: 08.800.033/0001-28 (EMBARGADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (EMBARGANTE), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para limitar a condenação à indenização pela execução pública de obras musicais sem autorização para o período comprovado nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se:

(i) se a ausência de impugnação específica ensejaria a incidência da confissão ficta prevista no art. 341 do CPC;
(ii) se há contradição entre a suficiência da prova documental e a limitação temporal da condenação; (iii) se houve omissão na análise da preliminar de cerceamento de defesa suscitada em contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios formais, não sendo via adequada para rediscussão do mérito.

4. A ausência de citação expressa ao art. 341 do CPC não impede o enfrentamento do mérito, que se deu com base na análise do conjunto probatório.

5. Não há omissão ou contradição no acórdão, que fundamentou expressamente a limitação temporal da condenação na prova documental produzida, restrita ao mês de maio de 2023.

6. O acórdão também afastou a aplicação do art. 323 do CPC, ao concluir pela impossibilidade de presunção da continuidade da conduta ilícita.

7. O voto condutor foi explícito ao afastar o cerceamento de defesa, assentando a suficiência do conjunto probatório e a desnecessidade de outras provas, sendo incabível a rediscussão da matéria em sede de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A limitação temporal dos efeitos da condenação com base em prova documental específica não caracteriza omissão ou contradição. 3. A ausência de citação expressa ao art. 341 do CPC não impede a análise do mérito, se realizada de forma fundamentada. 4. Não há omissão no acórdão que afasta, de forma fundamentada, a alegação de cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, 323 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, j. 23.10.2015; TJMT, N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD contra acórdão proferido por esta eg. Câmara, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Comercial de Alimentos Pantanal LLTDA. – ME, para limitar a condenação à indenização correspondente ao mês de maio de 2023, decorrentes da execução pública de obras musicais.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão deixou de se manifestar sobre a ausência de impugnação específica à tese de execução pública de obras musicais sem autorização, o que atrairia, segundo o ECAD, a incidência da confissão ficta prevista no art. 341 do Código de Processo Civil.

Aduz, ainda, que há contradição no julgado ao reconhecer a suficiência da prova documental apresentada e, simultaneamente, limitar temporalmente os efeitos da condenação, sem fundamento autônomo que justifique tal restrição. No mesmo sentido, argumenta haver incoerência entre a desnecessidade de fiscalização contínua e a negativa de presunção de continuidade da ilicitude, o que ensejaria a aplicação do art. 323 do CPC para incluir as parcelas vincendas.

Acrescenta, por fim, que o acórdão foi omisso quanto à alegação de cerceamento de defesa, suscitada nas contrarrazões, considerando que o juízo de origem indeferiu pedido de produção de prova testemunhal, perícia técnica e inspeção judicial, cuja ausência, à luz do próprio teor do acórdão, teria comprometido a plena elucidação da matéria fática.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios com atribuição de efeitos integrativos e infringentes, para suprir as omissões e contradições apontadas, reconhecendo-se a incidência do art. 341 do CPC, a presunção de continuidade da ilicitude e a nulidade do julgamento antecipado, com reabertura da instrução probatória.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 324395350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O voto condutor enfrentou de forma clara e fundamentada as questões relevantes à solução da controvérsia, especialmente ao reconhecer que a prova documental constante dos autos era suficiente apenas para comprovar a execução pública não autorizada de obras musicais no mês de maio de 2023, período delimitado com base em vídeo acostado pelo próprio autor.

A limitação temporal da condenação não revela contradição com o reconhecimento da prática do ilícito, mas sim conformidade com o princípio da adstrição à prova produzida. O acórdão foi explícito ao afirmar que não se poderia presumir a continuidade da infração sem demonstração concreta da repetição da conduta em outros períodos, razão pela qual não se aplicou o art. 323 do CPC.

Também não prospera a alegação de que o acórdão teria sido omisso quanto à ausência de impugnação específica pela parte ré. Embora o art. 341 do CPC não tenha sido citado expressamente, o órgão julgador examinou o mérito da controvérsia com base na análise do acervo probatório, reconhecendo a ocorrência parcial da infração e delimitando seus efeitos, conforme já acima demonstrado.

Consigna-se, por oportuno, que a presunção de veracidade decorrente da impugnação genérica não afasta o ônus de demonstração mínima do fato constitutivo do direito.

No que se refere ao alegado cerceamento de defesa, a preliminar foi suscitada pela parte apelada apenas em contrarrazões, sem que houvesse interposição de recurso próprio ou adesivo. De toda forma, cumpre registrar que o acórdão afastou, de forma expressa, a ocorrência de cerceamento de defesa, consignando que conjunto probatório existente era suficiente para o julgamento do mérito, e que a produção de outras provas seria desnecessária.

Conforme asseverado no voto condutor:

“[...] o acervo probatório constante dos autos, vídeo, relatório técnico, ficha cadastral e notificação é suficiente para comprovar a ocorrência de execução pública de obras musicais no interior do estabelecimento da apelante, especificamente no mês de maio de 2023.

Ainda que os documentos façam menção a outros períodos, não há nos autos comprovação concreta da habitualidade ou da reiteração da conduta em meses distintos daquele. Por isso, a condenação está sendo limitada ao período efetivamente comprovado, maio de 2023, não havendo qualquer presunção de continuidade da conduta infracional [...]”

Assim, seja pela ótica da apelante ou do apelado, inexistiu cerceamento de defesa.

Verifica-se, portanto, que os argumentos trazidos nos embargos demonstram apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa por meio de instrumento processual que não se presta a tal finalidade.

De igual forma:

“[...] Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para correção de vícios formais da decisão judicial.”

(N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo o acórdão em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025